Tribunal: TJBA
Processo: 8036736-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036736-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMIRA NASCIMENTO MOTA

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO PRESTADA POR PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A ALEGAÇÃO. ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036736-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VALMIRA NASCIMENTO MOTA e como agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.